Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Exame criminológico. Progressão de regime. Trabalho externo e saídas temporárias. Gravidade do crime. Justificativa inidônea. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu a progressão de regime do apenado, autorizando trabalho externo e saídas temporárias, sem exigir a realização de exame criminológico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão de trabalho externo e saídas temporárias pode ser condicionada à realização de exame criminológico, diante da gravidade do crime cometido pelo apenado.
III. Razões de decidir
3. O exame criminológico não é requisito obrigatório para a concessão de benefícios na execução penal, salvo se houver fundamentação concreta e individualizada que demonstre a necessidade da medida.
4. A gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a exigência do exame criminológico.
5. A Lei no 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF/1988).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O exame criminológico não é requisito obrigatório para a concessão de benefícios na execução penal, salvo quando expressamente justificado por decisão fundamentada, de forma concreta e individualizada. 2. A gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a exigência do exame criminológico. 3. A Lei no 14.843/2024 não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 8o, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 965.195/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/2/2025. STJ, AgRg no HC n. 965.345/SP, Rel. Min. Ministro Messod Azulay Neto, j. 18/2/2025. TJDFT, Acórdão 1904062, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 8/8/2024; Súmula Vinculante 26/STF; Súmula 439/STJ.